Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS À GENITORA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em regime fechado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de sua genitora, pessoa em situação de vulnerabilidade. A defesa sustenta que o relatório psicossocial demonstra ausência de rede de apoio suficiente e necessidade da presença do sentenciado no ambiente familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, com fundamento na alegada imprescindibilidade da sua presença para prestar cuidados à genitora em condição de vulnerabilidade social e de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117 da LEP prevê a prisão domiciliar para apenados em regime aberto, mas admite-se, excepcionalmente, a extensão do benefício a regimes mais gravosos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, com base em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
4. A análise do relatório psicossocial revela que, embora a genitora do apenado sofra de transtornos psiquiátricos e resida sozinha, ela realiza acompanhamento contínuo no CAPS III e conta com apoio parcial de uma filha, o que afasta a caracterização de abandono absoluto ou situação de risco iminente.
5. A presença de outros seis filhos adultos, ainda que não auxiliem a genitora no momento, viabiliza a possibilidade de rearranjo familiar para assistência à genitora, não sendo razoável atribuir exclusivamente ao apenado o dever de cuidado, conforme o art. 229 da CF/1988.
6. Não se comprova nos autos a urgência, a ausência total de rede de apoio ou a dependência exclusiva da genitora em relação ao agravante, circunstâncias essenciais para a concessão da prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no lar para a preservação de direitos fundamentais de terceiros, o que não se verifica quando há rede de apoio mínima e possibilidade de rearranjo familiar.
2. A existência de condição de saúde ou vulnerabilidade de familiar do sentenciado não é suficiente, por si só, para caracterizar a excepcionalidade necessária à medida, ausente prova de abandono, urgência ou risco extremo.